Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO NÃO CONFIGURADO.
I – O alegado erro nos cálculos da Contadoria Judicial, homologados pela r. decisão agravada, não procede, uma vez que elaborados em conformidade com o título executivo judicial e os demonstrativos de pagamento juntados pelo próprio Banco-executado, os quais são expressos quanto à renegociação das parcelas do contrato e ao pagamento dos valores devidos. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação do agravante-executado e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos quais se apurou saldo credor em favor do agravado-exequente.
II – Agravo de instrumento desprovido.